Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006270-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANDRO FERREIRA LACERDA - CPF: 055.432.951-46 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA OU EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA – JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo confissão da relação jurídica e não havendo comprovação de pagamento do débito, mostra-se devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

É dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos aos contratos celebrados, pois a comprovação da adimplência se trata de prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (10%), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de
R$ 268,71 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos),
referente ao total de faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que “o que se discute nesta lide é o fato de que o recorrente não reconhece o valor que levou o seu nome a ser negativado e não está sendo discutida relação jurídica e isso é bem claro na narrativa da exordial.”.

Argumentou que a fatura apontada pela Recorrida está quitada, conforme se comprova com a própria tela sistêmica trazida pela Recorrida.

Sustentou que “O julgador não pode penalizar o recorrente com litigância de má-fé, posto que não houve, pois, caso contrário, o que não se espera em hipótese alguma, é o mesmo que afirmar que o consumidor não poderá, na dúvida buscar o Poder Judiciário quando precisar resolver questões como a apresentada no caso em tela.”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando e inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, alternativamente, o afastamento da litigância de má-fé e demais penalidades.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme contrato denominado “PROMOÇÃO OI MAIS – OFERTA NATAL/17” devidamente assinado pela parte promovente, instruído com cópia dos documentos pessoais (CNH e comprovante de endereço), datado de 20.12.2017.

A parte promovente, ora Recorrente, negou a existência do débito, mas não juntou comprovante de pagamento referente ao débito inscrito.

Tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação, o que não fez, posto que inexiste nos autos qualquer prova de pagamento.

A tese de que o contrato de adesão juntado não comprova a existência do débito não persiste, principalmente porque fora firmado antes da data de vencimento do débito (13.03.2018), o qual fora inscrito em 27.11.2019.

Também não persiste a tese apresentada em recurso de que consta informação na tela sistêmica de que o débito está quitado, posto que além da empresa promovida juntar as faturas, demonstrou que se encontram pendentes no seu sistema.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

A prova do pagamento do débito é fato constitutivo de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada do contrato e das faturas, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, bem como não havendo a juntada de comprovante de pagamento pela parte promovente, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Entretanto, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma, pois o promovente desde a inicial negou a existência do débito, não tendo havido alteração de tese ou da verdade dos fatos.

Dispõe o artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V

- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Dessa forma, reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.

Com efeito, verifico que houve negativa de débito e não de relação jurídica, não havendo mudança de tese por parte do promovente, dessa forma, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021